Tribunal: TJDFT
Processo: 0737585-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737585-44.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOSE JULIO PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR SINDIRETA. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR SINDICATO. LEGITIMIDADE DO SERVIDOR PARA A EXECUÇÃO INDIVIDUAL DO JULGADO. NÃO FILIAÇÃO À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO COLETIVA. IRRELEVÂNCIA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO PELA EXECUÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. 1. O autor ingressou com cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos da ação coletiva (0013136- 95.2000.8.07.0001) ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, com o objetivo de ver reconhecido o direito dos substituídos à reposição salarial das perdas oriundas do Plano Collor nos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28/44%, relativas ao IPC de março, abril maio e junho/1990. 1.1. Na ação coletiva, o pedido foi julgado procedente para integralizar nos proventos dos filiados do SINDIRETA/DF os percentuais requeridos, com o pagamento das diferenças salariais decorrentes. 2. O sindicato atua em substituição processual e, nessa condição, os efeitos da sentença não se limitam aos filiados à época do oferecimento da ação coletiva, nem têm abrangência limitada ao alcance territorial do órgão julgador. 2.1. “A Primeira Seção desta Corte, nos autos do EREsp 1.770.377/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 7/5/2020, se manifestou no sentido de que, quando em discussão a eficácia objetiva e subjetiva da sentença proferida em ação coletiva proposta em substituição processual (como ocorre quando a ação é ajuizada por sindicato), a aplicação do art. 2o-A da Lei 9.494/1997 deve se harmonizar com os demais preceitos legais aplicáveis ao tema, de forma que o efeito da sentença coletiva nessas hipóteses não está adstrito aos filiados à entidade sindical à época do oferecimento da ação coletiva, nem limitada sua abrangência ao âmbito territorial da jurisdição do órgão prolator da decisão. Naquela oportunidade registrou-se o distinguishing entre aquele caso e a orientação do Supremo Tribunal Federal no âmbito do RE 612.043/PR (Tema 499), julgado em repercussão geral, onde foi reconhecida a constitucionalidade do art. 2o-A da Lei 9.494/1997.” (STJ - REsp: 1887817 SP 2020/0195617-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 03/11/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2020). 2.1. Consta dos autos declaração de ID 100989652 que comprova a filiação do autor/agravado ao SINDIRETA/DF, sindicato-autor da demanda coletiva, desde 3/3/1997, antes mesmo do ajuizamento da ação coletiva ocorrida em 20/12/2000. Alegação de ilegitimidade do exequente afastada. 3. De acordo com o artigo 1o do Decreto n. 20.910/32, aplica-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos à ação em que a Fazenda Pública for parte. 3.1. Nos termos do enunciado de súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal, “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação” e, de acordo com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1388000/PR, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, “o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n. 8.078/90” (Tema n. 877). 4.“Em conformidade com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos.” (EREsp 1121138/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 18/06/2019). 5. No caso dos autos, o prazo prescricional foi interrompido pelo ajuizamento da execução coletiva proposta tempestivamente pelo Sindicato (15/07/2011), voltando a fluir a partir do último ato processual da causa interruptiva que, no caso, deu-se com o trânsito da decisão proferida no bojo da execução coletiva determinando a prévia liquidação, qual seja, 03/12/2019. Assim, os filiados do SINDIRETA/DF têm o prazo de dois anos e meio, contados de 3/12/2019, para propor a execução individual, não havendo, portanto, que se falar em prescrição da pretensão executiva do cumprimento individual ajuizado pelo agravado em 22/8/2021. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1o e 9o, ambos do Decreto 20.910/1932, 485, inciso IV, do Código de Processo Civil/2015, e 219, §§ 1o e 3o, e 265, §5o, ambos do Código de Processo Civil/1973, suscitando a prescrição da pretensão de execução individual do título judicial coletivo. Sustenta que o acórdão exequendo transitou em julgado em 27/11/2008 e o protesto interruptivo data de 22/11/2013, ajuizado dentro do prazo prescricional e, portanto, teria produzido eficácia interruptiva. Contudo, aduz que o ajuizamento da execução coletiva, por si só, não repercute no prazo prescricional da pretensão executiva individual e acresce que a execução coletiva foi ajuizada em 18/7/2021. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Nas contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta negativa de vigência aos artigos 1o e 9o, ambos do Decreto 20.910/1932, 485, inciso IV, do Código de Processo Civil/2015, e 219, §§ 1o e 3o, e 265, §5o, ambos do Código de Processo Civil/1973, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Sobre a matéria, confira-se o seguinte julgado do STJ: “Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, "em conformidade com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos" (AgInt no REsp 1957753/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 29/3/2022). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Ressalto, por fim, que, ainda consoante iterativa jurisprudência do STJ, “fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional” (EDcl no AgInt no AREsp 1878020/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 25/4/2022). Determino, por fim, que as publicações relativas ao recorrido sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024